Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
FAZENDA. SERVIDORA LOTADa EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF E RESIDENTE EM GOIÂNIA/GO. DIREITO à PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
I. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV), devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que exerçam suas atividades em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e residam em Região Administrativa diversa daquelas.
ii. Comprovado que a recorrida é servidora da carreira assistência pública à saúde (enfermeira), lotada em região administrativa do DF (Hospital Regional do GAMA /DF) e residente em outra unidade da federação (GOIÂNIA/GO). Necessária, pois, a interpretação teleológica do Artigo 2o, §3o, inciso I, da Lei Distrital n.318/1992, para a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV), porquanto a distinção entre servidores que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na RIDE, viola os princípios da legalidade e isonomia, razão pela qual a requerente faz jus à percepção do referido adicional.
III. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei.
IV. No mesmo sentido, os recentes precedentes das três Turmas Recursais do e. TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1257782, DJe 15.07.2020; 2a TR, Acórdão n. 1262521, DJe 16.07.2020; 3a TR, Acórdão n. 1251888, DJe 16.06.2020.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55)